Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727785-55.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ABNER MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, declarando não haver litispendência, e homologou os valores apresentados pela exequente. 2. Há litispendência em caso de repetição de demanda anteriormente ajuizada, ou seja, quando se verificam demandas com os mesmos elementos - partes, pedido e causa de pedir (art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil). 3. Mesmo havendo identidade entre partes e causa de pedir, em caso de distinção entre os pedidos de duas demandas afasta-se a identidade entre elas, não havendo falar, portanto, em litispendência. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 337, inciso VI e §1o, 489, §1o, incisos IV, V e VI, 502 e seguintes, 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que houve negativa de prestação jurisdicional no caso em debate. Relata que o recorrido promoveu o cumprimento individual de sentença, sendo devidamente impugnado pelo Distrito Federal, o qual suscitou a ocorrência de litispendência/coisa julgada, na medida em que há outra execução versando exatamente sobre o Plano Collor por meio do processo no 0705639- 68.2019.8.07.0018, em que a parte recorrida figura como um dos substituídos. Assevera a identidade de partes, causa de pedir e pedido, de forma a restar demonstrada a existência de litispendência, o que poderá acarretar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa da recorrida. Defende, ainda, o direito de compensação, ainda que não estabelecido no título executivo judicial e não arguido pelo executado na fase cognitiva, mesmo na hipótese em que a legislação invocada para dar respaldo à compensação tenha sido editada anteriormente à propositura da demanda ou ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Pede, assim, seja reconhecida a incidência da sistemática de compensação das antecipações e da data base, expressamente prevista na legislação, bem como os demais reajustes específicos posteriormente deferidos a qualquer título, nada é devido ao exequente, pela absorção ocorrida em decorrência dos mencionados reajustes. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta contrariedade aos artigos 337, inciso VI e §1o, 502 e seguintes, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 45644031): (...) Como destacado na decisão referida no Id. 38581697 verifica-se que o agravado requereu o cumprimento individual de sentença proferida nos autos do processo originado por ação coletiva (no 0013136- 95.2000.8.07.0001) ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que versou a respeito da recomposição de perdas inflacionárias correspondentes à edição do “Plano Collor”. A mencionada sentença estabeleceu obrigação de fazer consistente na incorporação, aos proventos dos substituídos, dos índices questionados, bem como obrigação de pagar referente às diferenças vencidas. Observa-se que o incidente de cumprimento teve seguimento apenas em relação à obrigação de fazer (Id. 87854807 dos autos do processo de origem). Na ocasião, o recorrente ofereceu impugnação (Id. 90602120 dos autos do processo de origem), por meio da qual sustentou: a) a ocorrência de litispendência em relação ao processo no 0705639- 68.2019.8.07.0018; b) a ocorrência de prescrição; e c) a necessidade de compensação dos reajustes assegurados ao credor com aqueles deferidos após a edição da Lei local no 38/1989. O Juízo singular rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público nos seguintes termos (Id. 92544355 dos autos do processo de origem): “O pedido foi recebido, inicialmente, apenas quanto à obrigação de fazer, uma vez que esta interfere na obrigação de pagar (ID 87854807, pg. 230), motivo pelo qual as alegações do réu serão analisadas apenas no tocante a obrigação de fazer, salvo quando o fundamento também envolver a obrigação de pagar. O réu alegou a existência de litispendência e coisa julgada quanto aos presentes autos e o feito de n.o 0705639- 68.2019.8.07.0018. Todavia, em análise aqueles autos, verificase que se tratam apenas de execução de obrigação de pagar, enquanto o presente feito cuida-se, até o presente momento, de execução de obrigação de fazer, o que claramente demonstra a diferença dos pedidos entre as ações, razão pela qual rejeito a prejudicial de litispendência e coisa julgada. Arguiu, ainda, a prescrição da pretensão dos autores. Em análise aos autos, verifica-se que o presente título executado transitou em julgado em 27/11/2008 (ID 87469686, pg. 111) e que o sindicato ajuizou ação cautelar de protesto em 22/11/2013 (ID 87469686, pg. 221). Todavia, vê-se que o SINDIRETA/DF requereu, antes do término do prazo supra, a execução da obrigação de fazer em 16/09/2011 (ID 87469686, pg. 113). Dessa execução inicial, foram interpostos agravo de instrumento e recurso especial, o qual apenas transitou em julgado em 03/12/2019 (ID 87469686, pg. 220), o que demonstra que não houve inércia por parte dos autores nos autos originários. Além disso, como anotado pela decisão de ID 87854807, pg. 230, a obrigação de fazer interfere na obrigação de pagar, e como até o presente momento o réu não cumpriu a obrigação de fazer, não é possível o cômputo do prazo prescricional desde o ajuizamento da execução de obrigação de fazer nos autos originários pelo SINDIRETA/DF, razão pela qual não houve a prescrição da pretensão dos autores, seja quanto à obrigação de fazer, seja quanto à obrigação de pagar. Inclusive, o réu interpôs agravo de instrumento nos autos originários com a mesma alegação de prescrição, os quais foram rejeitados nos termos dessa decisão, conforme acórdão anexo. Nesses termos, rejeito a prejudicial de prescrição. O réu afirmou, por último, que os autores não fariam direito à incorporação, sob o argumento de que o direito em discussão referente ao Plano Collor estaria limitado a julho de 1990 e que, subsidiariamente, tais reajustes já teriam sido compensados. Todavia, em análise aos autos de conhecimento originários, verifica-se que tal alegação já foi rejeitada, uma vez que o título executado não contém determinação de compensação dos reajustes já concedidos, tanto os genéricos, quanto os específicos, e, em grau recursal, esse Tribunal entendeu que tal matéria não poderia ser mais discutida, sob pena de violação à coisa julgada, conforme ID 87469686, pgs. 166 a 186. Dessa forma, indefiro esse pedido. Como todas as alegações do réu foram analisadas e indeferidas, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico. Como o cumprimento foi recebido apenas quanto à obrigação de fazer, não é possível definir o proveito econômico, razão pela qual o valor deve ser fixado de forma equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. (...)”É importante destacar que contra a aludida decisão o recorrente interpôs embargos de declaração (Id. 94723613 dos autos do processo de origem), mas o recurso foi rejeitado pelo Juízo singular (Id. 96025870 dos autos do processo de origem). Anote-se que não houve o manejo de outros recursos contra o mencionado pronunciamento judicial (Id. 101153521 dos autos do processo de origem). Com efeito, extinta a obrigação de fazer em razão do adimplemento, a fase de cumprimento de sentença teve seguimento em relação à obrigação de pagar. Devidamente intimado nos termos do art. 535 do CPC, o Distrito Federal ofereceu nova impugnação (Id. 118669261 dos autos do processo de origem), ocasião em que, em síntese, reiterou os argumentos articulados na impugnação anterior (litispendência, prescrição, compensação e limitação temporal da obrigação). O Juízo singular, por meio da decisão ora agravada (Id. 127059592 dos autos do processo de origem), ademais, não conheceu as alegações referentes à prescrição e à inexistência da obrigação de pagar (limitação temporal e compensação) por se tratar de matéria já decidida, atingida pelos efeitos da preclusão. A alegação de litispendência foi afastada diante da distinção das obrigações, uma de fazer e outra de pagar, esta ainda não cumprida. Quanto ao mais, determinou a remessa dos autos à Contadoria judicial para a elaboração dos cálculos respectivos a permitir, em momento posterior, o exame de eventual excesso de execução. Percebe-se, assim, que ao contrário do que alega o recorrente, não houve rejeição da segunda impugnação apresentada pelo devedor, sendo certo que o Juízo singular determinou o retorno dos autos do processo à conclusão, após a elaboração dos cálculos, “para análise completa da impugnação ao cumprimento de sentença”. É também perceptível que os argumentos ora articulados pelo agravante em sua peça recursal (litispendência em relação ao processo no 0705639-68.2019.8.07.0018 e inexistência de obrigação a ser satisfeita em razão da possibilidade de compensação) foram integralmente analisados e devidamente rejeitados na decisão proferida pelo douto Juízo singular, que analisou, aos 24 de maio de 2021, a primeira impugnação oferecida pelo devedor, contra a qual, insista-se, não houve impugnação em momento oportuno pela via processualmente adequada, exceto por meio dos embargos de declaração rejeitados. Na presente hipótese, o agravante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. Convém ainda mencionar que a Lei no 117/1990 é taxativa ao fixar o início de seus efeitos no dia 11 de dezembro de 1989, com a necessária atualização das respectivas diferenças dos valores das remunerações, evidenciando assim que os reajustes decorrentes da nova lei teriam a finalidade de corrigir o poder de compra dos vencimentos pagos aos servidores, com a abrangência do período de vigência do denominado “Plano Collor” (Lei no 8.024/1990). A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal não há no caso em exame qualquer justificativa jurídica que possa ensejar a pretendida reforma. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. As presentes razões recusais, na verdade, são mera reiteração dos argumentos anteriormente expostos pelo Distrito Federal, de modo que o recorrente pretende rediscutir matérias já definitivamente decididas. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões sobre as quais já houve deliberação judicial, nos termos dos artigos 505 e 507, ambos do CPC. (...)Convém repisar, portanto, como corretamente exposto pelo Juízo singular na decisão referida no Id. 129920931 dos autos do processo de origem, que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra a decisão ora agravada, não há como afastar-se os efeitos da preclusão no caso em deslinde pois “o próprio réu reconhece que se tratam das mesmas teses, e não podia ser diferente já que se discute o mesmo título”. Diante desse contexto as questões suscitadas pelo ente recorrente foram acobertadas pelos efeitos da preclusão. Aliás, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o agravo de instrumento não deve ser conhecido, como suficientemente esclarecido na decisão ora impugnada. Logo, “tais fundamentos são suficientes para manter o acórdão recorrido e atraem a incidência, por analogia, dos óbices contidos nos enunciados n. 283 e 284, ambos da Súmula do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.757.669/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Demais disso, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028